Tribunal: TJDFT
Processo: 0704510-94.2020.8.07.0017
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0704510-94.2020.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ESCOLA META LTDA - ME RECORRIDO: ADRIANO GILVAN MARTINS DECISÃO Verifica-se dos autos que a parte recorrente, pessoa jurídica, apresentou Recurso Inominado com pedido de gratuidade de justiça. O prazo para a parte recorrida apresentar contrarrazões transcorreu em branco. Instada a comprovar sua condição de hipossuficiência (ID 20403154), a empresa recorrente apresentou poucos extratos de uma conta corrente de pessoa jurídica zerada, além de parte do recibo de imposto de renda. É o relatório. Devidamente intimada para responder à impugnação ao benefício, a parte recorrente limitou-se a apresentar escassa documentação na tentativa de comprovar sua hipossuficiência. Como é sabido, o art. 98, do CPC, estabelece que a gratuidade judiciária se aplica tanto para as pessoas físicas como para as jurídicas. No entanto, de acordo com o do art. 99, § 3o, do mesmo código, só há presunção de veracidade na "alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural". Assim, tratando-se de pessoa jurídica, caberá ao interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo. No caso em comento, a empresa não logrou êxito em demonstrar com clareza a alegada situação hipossuficiência, como exemplo por alto endividamento da empresa ou por queda brusca em suas receitas. Isto porque certamente possui outras contas correntes onde deve haver maior fluxo de movimentações bancárias. Não só pelo fato de ser impossível crer que uma empresa em pleno funcionamento movimente tão pouco dinheiro em uma conta bancária, como também nos próprios extratos juntados há provas de transferências de recursos para outras contas. Desse modo, não preenchidos os requisitos legais, a teor do art. 99, § 2o, do CPC, entendo que a parte neste caso não tem direito ao benefício da assistência judiciária. Pelo exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se a parte recorrente para efetuar o pagamento do preparo recursal (sentido amplo), no prazo de 48 horas, colacionando aos autos o comprovante de pagamento e a guia referente a tal. Brasília/DF, 10 de novembro de 2020 07:24:48. Juíza GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA Relatora